Tribunal: TJDFT
Processo: 0715475-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715475-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERLENE CARDOSO DE SOUZA AGRAVADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ERLENE CARDOSO DE SOUZA em face da decisão de Id 153494139 (origem) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de dívida c/c reparação por danos morais, processo no 0743194-68.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas iniciais. Em suas razões recursais (Id 46064149), a agravante sustenta que a sua hipossuficiência econômica restou devidamente comprovada através da declaração de hipossuficiência e com as certidões expedidas pela Receita Federal, que demonstram ser isenta de pagamento de Imposto de Renda. Assevera que colacionou ainda sua CTPS, comprovando que recebe mensalmente o valor de R$ 1.747,57 a título de salário e, portanto, que não possui condições de arcar com o pagamento das custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Alega que não é possível juntar os extratos bancários, conforme determinado pelo juízo singular, porquanto não mais possui acesso as instituições financeiras. Aduz que a declaração firmada nesse sentido goza de presunção relativa de veracidade, a qual só pode ser elidida por prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação. Defende que, preenchidos os requisitos e não havendo impedimento ou provas em contrário, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido por se tratar de um direito subjetivo, sob pena de ferir o preceito constitucional do livre acesso à justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. Não realizado o preparo, nos termos dos arts. 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil de 2015. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para dispensar o recolhimento do preparo recursal até o julgamento da questão pelo colegiado. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, os requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso, tendo em vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que o réu ainda não foi citado na origem, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora